Tribunal: TJSP
Processo: 2269716-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança na fase de cumprimento de sentença - Interposição contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da satisfação da obrigação – Hipótese de sentença e não de decisão interlocutória – Cabimento de apelação e não de agravo de instrumento - Erro grosseiro, a afastar o princípio da fungibilidade recursal - Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança na fase de cumprimento de sentença - Interposição contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da satisfação da obrigação – Hipótese de sentença e não de decisão interlocutória – Cabimento de apelação e não de agravo de instrumento - Erro grosseiro, a afastar o princípio da fungibilidade recursal - Precedentes - Não conhecimento do recurso.